Tribunal: TJSP
Processo: 2205178-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Tombamento de imóvel pertencente ao Agravado Autor – Ministério Público que, atuando como fiscal da lei, requereu a realização de perícia técnica – Decisão agravada que determinou o rateio dos honorários - Inteligência do §2o do artigo 82 do CPC – "Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Tombamento de imóvel pertencente ao Agravado Autor – Ministério Público que, atuando como fiscal da lei, requereu a realização de perícia técnica – Decisão agravada que determinou o rateio dos honorários - Inteligência do §2o do artigo 82 do CPC – "Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica" – Decisão reformada – Agravo parcialmente provido.